Tribunal: TJSP
Processo: 0000574-29.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Execução. Título Judicial. Sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão executória. Recurso do autor-credor buscando a inversão do julgado. Admissibilidade. A jurisprudência do C. STJ é no sentido da necessidade de intimação pessoal da parte credora para dar andamento ao feito. Inocorrência da intimação. Recurso provido para afastar a prescrição.